Tribunal: TJDFT
Processo: 0747229-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFERTA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CORRETOR DE SEGUROS. RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. VINCULAÇÃO À OFERTA. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Em seu recurso, a parte recorrente discorre sobre a função social do contrato e que, no caso, o contrato deve realizar também os interesses da coletividade. Sustenta que a operadora de saúde recorrida, ao ofertar os seus serviços perante o mercado consumerista, deve seguir os princípios gerais que norteiam a relação de consumo. Assevera que nenhum beneficiário pode ser impedido de adquirir plano de saúde em função da sua condição de saúde ou idade. Colaciona jurisprudência. Requer a condenação da ré para cumprir, de imediato, a proposta apresentada, considerando a recusa injustificada, sem possibilidade de reanálise e discriminatória, especialmente quando dada após ciência de que a dependente dos autores é menor com deficiência e que um dos autores é idoso. Pugna pela majoração do valor fixado a título de danos morais e pela fixação de multa diária.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a operadora de plano de saúde recorrida está obrigada a cumprir a proposta de adesão ao plano de saúde empresarial apresentada por corretor aos recorrentes.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, conforme enunciado da Súmula 608/STJ que diz: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Não sendo o caso de plano de saúde de autogestão, a controvérsia deve ser dirimida a luz das normas consumeristas, Lei 9656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e normas editadas pela ANS.
5. Sobressai dos autos que a parte autora busca aderir a plano de saúde oferecido pela operadora requerida, todavia, a proposta de adesão foi recusada pela requerida com a fundamentação de “falta de interesse comercial”. A parte autora, ora recorrente, acredita tratar-se de tratamento abusivo, pois a filha menor dos autores é diagnosticada com síndrome de down e um dos autores é idoso.
6. No caso, é incontroverso, diante da ausência de impugnação da recorrida, que foi ofertado aos recorrentes, por meio de corretor de seguros, a contratação de plano de saúde empresarial, bem como que houve negativa do plano de saúde em cumprir com a oferta, ao fundamento de que “não há interesse comercial na proposta” (ID 66226449 - Pág. 3), sem a possibilidade de reanálise da proposta.
7. Nos termos do art. 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma, em relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Em reforço, o art. 35 do mesmo diploma dispõe que se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade poderá o consumidor, alternativamente e à sua livre escolha, dentre outras, exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade.
8. Ademais, de acordo com o art.14 da Lei da Lei no 9.656/1998, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa com deficiência. No mesmo sentido, a Lei n. 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência dispõe que “toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação”. Em complemento, a Súmula Normativa da ANS no 27, de 10 de junho de 2015 veda a seleção de riscos na contratação de planos de saúde, inclusive nos planos coletivos empresariais ou por adesão.
9. Ressalta-se que o corretor de seguro que atua em nome da operadora de planos de saúde na intermediação da contratação de plano que oferece no mercado, age como representante e preposto da operadora, o que vincula a operadora aos termos da oferta vinculada ao consumidor (ID 66226434 - Pág. 3). Precedente: (Acórdão 1811092, 07030623220238070001, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1186393, 07074580520178070020, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Desse modo, diante da recusa indevida de adesão a contrato de plano de saúde e por força da obrigação de vinculação à oferta, deve a operadora ré cumprir, nos exatos termos, a oferta da Proposta Contratual no PROP-193896 (ID 66226435) - Protocolo COT-458654 (ID 66226434 - Pág. 3), no valor de R$ 4.545,49 mensais.
11. Precedentes deste E. TJDFT: (Acórdão 1935523, 0734872-25.2023.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.); (Acórdão 1940283, 0715205-22.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.)
12. No tocante ao valor arbitrado para a reparação dos danos morais, compete ao Juízo de origem fixar o valor, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame. A condenação foi fixada em R$ 5.000,00, o que condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré a cumprir a oferta da Proposta Contratual no PROP-193896 (ID 66226435) - Protocolo COT-458654 (ID 66226434 - Pág. 3), no valor de R$ 4.545,49 mensais, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.